Tribunal: TJDFT
Processo: 0008981-80.2018.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ESTABELECIMENTOS DE SEMILIBERDADE. RITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE SEMILIBERDADE. OMISSÃO ESTATAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Rejeitada a arguição preliminar de falta de interesse processual, porque a pretensão deduzida sob o rito da Lei 7.347/85 é necessária, útil e adequada para obter prestação do Distrito Federal, consistente na construção de estabelecimentos de semiliberdade do Sistema Socioeducativo distrital.
2. Ficou configurada a omissão estatal em prover e manter estabelecimentos adequados de semiliberdade do sistema socieducativo distrital, pois constatados problemas de superlotação e de falta de infraestrutura, além da ineficiência de gastos com aluguéis de imóveis que não atendem à finalidade. Ademais, ficou demonstrado que o Distrito Federal descumpriu obrigação pactuada em termo de compromisso celebrado com o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, consistente em construir, até novembro de 2014, novas unidades de semiliberdade. Diante da omissão ilegal, que viola a dignidade da pessoa humana dos jovens e prejudica a ressocialização, procede o pedido para impor ao ente público estatal o facere.
3. Na seara de políticas públicas fundamentais, o argumento da reserva do financeiramente possível só é admissível quando estiver assegurado, ao menos, o mínimo existencial.
4. Não afronta o postulado da separação de poderes, a determinação de realização de políticas públicas cuja omissão estatal esteja violando direitos decorrentes da dignidade da pessoa humana.
5. Igualmente não se há falar em juízos discricionários de fundo administrativo, ou na escusa em face da separação dos poderes, se o próprio ente estatal firmou compromisso em cujo instrumento se comprometeu a outorgar o bem da vida que agora é demandado em sede jurisdicional.
6.Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.